Tribunal: TJDFT
Processo: 0711280-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA SOB O MANTO DA PRECLUSÃO MÁXIMA (CPC, ARTS. 502 E 507). RECURSO IMPROVIDO.
I. A coisa julgada é caracterizada quando se repete ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido) que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, Art. 337, §§ 2o e 4o c/c Art. 502).
II. No presente caso, trata-se de demanda judicial idêntica à ação n. 0708257-76.2020.8.07.0009 que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (julgada e arquivada desde 26.9.2020).
III. No ponto, a mera reformulação do pedido (“obrigação de fazer, com fundamento na cláusula 1.3” – contrato, ID. 20904939), não elide a coisa julgada material, uma vez que a pretensão cinge-se à constatação de eventual falha na prestação do serviço, sob alegação de alegação de cobrança indevida, circunstância que não retira a identidade dos pedidos de reparação civil por danos materiais e morais, sobretudo porque se trata de relação contratual já devidamente analisada nos autos n. 0708257-76.2020.8.07.0009.
IV. Desse modo, forçoso reconhecer que a prestação, no presente recurso, está sob o manto da preclusão máxima (CPC, Arts. 502 e 507).
V. Por fim, em razão do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, em razão do comportamento contraditório.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Art. 55).